Tribunal: TJDFT
Processo: 0719634-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Contexto de violência doméstica e familiar. Aplicação da lei Maria da Penha. Competência do Juízo especializado. Juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia/DF em desfavor do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, nos autos do inquérito policial em que se apura a prática, em tese, das infrações penais de injúria (art. 140 do Código Penal), ameaça (art. 147 do Código Penal) e vias de fato (art. 21 da Lei das Contravenções Penais).
II. Questão de discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as supostas condutas apuradas atraem a incidência da Lei de n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
III. Razões de decidir
3. A Lei de n. 11.340/2006 foi editada no intuito de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Além do mais, nos termos da jurisprudência do STJ, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher neste contexto de violência são presumidas, tornando-se dispensável a demonstração específica de subjugação feminina para a aplicação da Lei Maria da Penha.
4. A motivação das supostos infrações penais de ameaça, injúria e vias de fato está relacionada com o vínculo familiar dos irmãos, que também são vizinhos, morando no mesmo lote, o que reforça a existência do contexto doméstico e familiar no caso concreto, caracterizando, assim, o ambiente doméstico e familiar descrito no art. 5o, incisos I e II da Lei de n. 11.340/2006.
5. Considerando que as supostas condutas investigadas foram praticadas no âmbito doméstico e familiar, incidem as diretrizes protetivas da Lei Maria da Penha, na forma do art. 40-A da Lei de n. 11.340/2006.
IV. Dispositivo
6. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF.